Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dinâmica do ingresso no imóvel onde foram apreendidos os aparelhos celulares subtraídos, o simulacro de arma de fogo e os outros objetos, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais e por uma das vítimas, permite concluir que havia fundadas razões de flagrante delito para que fosse tomada a medida extrema, uma vez que nas imediações da casa estava estacionado o veículo (receptado) usado nos três crimes de roubo recém cometidos e o rastreamento de um dos celulares apontava a localização deste bem recém roubado.
2. As fundadas razões de que os autores dos roubos se ocultavam no imóvel e a notícia de que os roubos estavam sendo cometidos em sequência, em concurso de pessoas e com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, revelavam a urgência a demonstrar a necessidade de busca domiciliar a fim de localizar o artefato de alto poder lesivo, fazer cessar a atividade criminosa e localizar os bens roubados.
3. Mantêm-se as condenações dos acusados pelos delitos de roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, contra três vítimas, e de receptação quando alicerçadas em provas firmes e seguras, contando com a declaração das vítimas, o reconhecimento pessoal por uma das ofendidas e a prisão em flagrante dos apelantes de posse dos celulares subtraídos e do veículo receptado.
4. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.